Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724350-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA GUERRA DE AZEVEDO MACHADO AGRAVADO: WESLEY CRISTHIAN MORAES SANTOS, HOZANA CRISTINA DE ASSIS SANTOS, LETICIA GENOVEZ DOS SANTOS, ASSIS E SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlia Guerra de Azevedo Machado contra a decisão proferida nos autos da ação de perdas e danos que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em determinar o bloqueio cautelar de valores nas contas de Wesley Cristhian Moraes Santos, Hozana Cristina de Assis Santos, Letícia Genovez dos Santos e Assis e Santos Distribuidora S.A. Júlia Guerra de Azevedo Machado afirma que foi vítima de um golpe financeiro aplicado por meio da plataforma digital Chiron, posteriormente acessada pelo domínio amberas.vip. Sustenta que a fraude foi estruturada para simular um sistema de investimentos em tarefas online supostamente remuneradas, com o uso de linguagem persuasiva e promessas de lucro elevado para atrair vítimas vulneráveis. Argumenta que, seduzida pelas falsas ofertas, iniciou seus aportes financeiros em dezembro de 2024 e transferiu ao longo do tempo o montante de R$ 38.973,42 (trinta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) para contas bancárias de titularidade de Wesley Cristhian Moraes Santos, Hozana Cristina de Assis Santos, Letícia Genovez dos Santos e Assis e Santos Distribuidora S.A. Alega que foi surpreendida com novas exigências financeiras abusivas ao tentar sacar os supostos lucros, como o pagamento de uma taxa de saque e a aquisição de créditos de pontuação. Registra que passou a desconfiar e a investigar a legitimidade do negócio e encontrou diversas reclamações e reportagens que indicavam a existência de outras vítimas em situação idêntica. Destaca que a plataforma Chiron integra um esquema criminoso de pirâmide e fraude eletrônica de proporções nacionais. Ressalta que requereu a concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores nas contas de Wesley Cristhian Moraes Santos, Hozana Cristina de Assis Santos, Letícia Genovez dos Santos e Assis e Santos Distribuidora S.A. diante do risco de dissipação de patrimônio. Avalia que a decisão agravada desconsiderou a urgência e a dinâmica dos crimes patrimoniais digitais ao tratar o caso como uma questão puramente patrimonial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio imediato de valores nas contas bancárias de Wesley Cristhian Moraes Santos, Hozana Cristina de Assis Santos, Letícia Genovez dos Santos e Assis e Santos Distribuidora S.A. em montante suficiente para assegurar o ressarcimento dos danos materiais sofridos. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 72998683). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória, o que não ficou configurado no caso em exame. Não há nos autos elementos que demonstrem, de forma inconteste, a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a efetiva prática do golpe alegado, o que inviabiliza a adoção de medida extrema como o bloqueio de bens. Os fatos narrados por Júlia Guerra de Azevedo Machado exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá a apuração de eventuais práticas fraudulentas praticadas por Wesley Cristhian Moraes Santos, Hozana Cristina de Assis Santos, Letícia Genovez dos Santos e Assis e Santos Distribuidora S.A. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela requerida, uma vez que a probabilidade de provimento do recurso não ficou demonstrada. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Wesley Cristhian Moraes Santos, Hozana Cristina de Assis Santos, Letícia Genovez dos Santos e Assis e Santos Distribuidora S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator